Tribunal: TJMT
Processo: 1038394-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038394-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEIVIDI LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.958.371-40 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEIVIDI LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.958.371-40 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE DEIVIDI LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato de financiamento. tarifa de registro de contrato. ausência de comprovação da prestação do serviço. ilegalidade. seguro prestamista. contratação compulsória. venda casada configurada. tarifa de cadastro e avaliação do bem. legalidade comprovada. restituição simples. sentença parcialmente reformada. recurso do banco desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

I – Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e por DEIVIDI DE ALMEIDA CANÔNICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
revisoriais
apenas para afastar a tarifa de registro de contrato, mantendo a validade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, dos juros remuneratórios e do seguro prestamista, bem como determinando a restituição simples da tarifa declarada indevida.

II – Questão em discussão

2 - A controvérsia consiste em analisar: (i) a legalidade das tarifas bancárias discutidas (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato); (
ii
) a validade ou nulidade do seguro prestamista diante de alegação de venda casada; (
iii
) a possibilidade de recálculo das parcelas e a forma de restituição dos valores pagos;

(
iv
) a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III – Razões de decidir

3 - Quanto ao recurso do banco, a tarifa de registro de contrato somente é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme tese do Tema 958/STJ. No caso concreto, ausente qualquer comprovante de encaminhamento, pagamento ou protocolo, correta a declaração de ilegalidade e restituição simples.

4 - As tarifas de cadastro e de avaliação do bem mostram-se legítimas: (a) a tarifa de cadastro é admitida pela Súmula 566/STJ; (b) a avaliação do bem foi comprovada mediante laudo técnico juntado pelo próprio banco.

O seguro prestamista, entretanto, foi imposto de forma compulsória, constando no contrato previamente incluído e sem opção real de escolha pelo consumidor, configurando venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC e à jurisprudência reiterada do TJMT.

6 - A restituição em dobro não é cabível, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira, impondo-se a devolução simples dos valores declarados indevidos, conforme entendimento consolidado do STJ (art. 42, parágrafo único, CDC).

7 - Diante do desprovimento do recurso do banco e do parcial provimento do apelo do autor, adequada a redistribuição da sucumbência com majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

IV – Dispositivo e tese

8 - Recursos conhecidos. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido, para reconhecer a abusividade do seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente, mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança da tarifa de registro de contrato é ilícita quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958/STJ.

2. É configurada venda casada quando o seguro prestamista é imposto ao consumidor sem opção de escolha ou contratação voluntária, impondo-se a declaração de nulidade do encargo.

3. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira.”

_______________________

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil:
arts
. 405, 876 e 877. Código de Defesa do
Consumidor;
art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil:
art
, 85, §11. Jurisprudência: Tema 958/STJ; Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e por DEIVIDI DE ALMEIDA CANONICO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário (Proc. no 1038394-16.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
apenas para afastar a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00, determinando sua restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso; manteve, contudo, a validade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, bem como dos juros remuneratórios pactuados, rejeitando todos os demais pedidos revisórios formulados pelo autor; e condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
(Id 322820373).

No recurso do BANCO BRADESCO S.A. sustenta a legitimidade das tarifas, afirmando conformidade com a Resolução
CMN 3.518/2007

e precedentes do STJ, notadamente o Tema 958/STJ. Defende a regularidade dos juros aplicados e a improcedência total dos pedidos iniciais, pugnando pela reforma integral da sentença (cf. Id. no 322820375).

No recurso interposto, o autor DEIVIDI DE ALMEIDA CANÔNICO alega a nulidade da cobrança referente ao seguro prestamista, afirmando tratar-se de verdadeira venda casada, e requer o recálculo das parcelas do financiamento com a exclusão integral do valor indevidamente inserido no montante financiado, além da restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais em razão da reforma pretendida da sentença
(cf. Id. no 322820378).

O Banco BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso autor (cf. Id. no 322820382).

O autor
DEIVIDI DE ALMEIDA CANÔNICO não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos reciprocamente por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e por DEIVIDI LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, ambos dirigidos contra a sentença de Id 322820372, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para afastar a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, determinando sua restituição simples, e rejeitou todos os demais pleitos revisionais formulados pelo autor.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade das tarifas bancárias (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato), à validade do seguro prestamista, ao pedido de recálculo das parcelas, bem como à forma de restituição e à sucumbência.

No tocante ao recurso do banco, verifica-se que sua pretensão se limita a alterar a conclusão sentencial quanto à tarifa de registro de contrato, buscando o reconhecimento integral de sua validade, com fundamento na Resolução CMN 3.518/2007, além de pretender o afastamento da restituição simples determinada pelo juízo de origem, sob o argumento de inexistência de pagamento indevido ou erro, com base no art. 877 do Código Civil. Entretanto, razão não lhe assiste.

A tese recursal do banco, embora fundada em precedente vinculante, não pode prosperar quando se analisa detidamente as peculiaridades do caso concreto e as ressalvas expressamente consignadas no próprio julgado paradigma. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça ao fixar a tese sobre a validade da cobrança de despesas com registro de contrato não conferiu carta branca às instituições financeiras para impor ao consumidor o pagamento de valores arbitrários ou despesas que constituam, em verdade, custos inerentes à própria atividade negocial do banco.

No que se refere a tarifa de registro de contrato, “
o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), reconheceu a validade da tarifa de registro do contrato, ressalvadas hipóteses de cobrança por serviços não prestados ou de onerosidade excessiva, não demonstradas nos autos.” (N.U 1019535-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

No caso concreto, tal como bem consignado pelo magistrado sentenciante, não há nos autos qualquer prova concreta da realização do serviço correspondente à tarifa de registro.

O banco não apresentou comprovante de encaminhamento do contrato, protocolo junto ao órgão competente, recibo de pagamento ou qualquer documento que evidenciasse a efetiva prática do ato registral. A simples menção contratual não é suficiente para suprir o ônus probatório que lhe incumbia, conforme entendimento reiterado desta Câmara
(N.U 1019535-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)
.

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a ilegalidade da tarifa de registro diante da ausência de comprovação da prestação do serviço. Não há fundamento jurídico que autorize sua reversão.

Quanto ao pedido de afastamento da restituição simples, igualmente não prospera. Reconhecida a cobrança indevida, a restituição é consequência lógica, nos termos dos
arts
. 876 e 877 do Código Civil. Não havendo prova de má-fé, incabível a devolução em dobro, e correta a determinação de devolução simples, conforme estabelecido pelo juízo a quo. O argumento de inexistência de erro ou pagamento indevido não resiste à constatação objetiva de que o serviço pago não foi prestado.

Assim, nenhum reparo merece a sentença quanto aos pontos impugnados pelo banco, razão pela qual seu apelo deve ser desprovido.

No tocante ao recurso de DEIVIDI LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, igualmente não há fundamento para reforma. Pretende o apelante a declaração de abusividade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, bem como a nulidade do seguro prestamista, com recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos.

Contudo, não assiste razão ao consumidor.

No que tange à tarifa de cadastro, no valor de
R$
990,00
, sua cobrança é legítima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 566: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Ademais, o contrato prevê expressamente a cobrança dessa tarifa, tendo sido o serviço efetivamente prestado pela instituição
financeira, que realizou a análise cadastral da autora para a concessão do crédito.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, no valor de
R$ 6
15,00
, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese: " 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso, o banco apelado comprovou a efetiva prestação do serviço por meio do laudo de avaliação juntado aos autos (cf. id. 322820367,
pág
- 10), que demonstra a análise de funilaria, pintura, pneus e tapeçaria com a descrição de “boa”, demonstrado através de fotos.

No tocante ao seguro prestamista, esse não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

O problema está no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso, o subitem 4.1 do contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor de R$ 474,81
(cf. Id. no
322820358), como se fosse “parte integrante da avença”, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco/apelante para cumprimento compulsório pela compradora/mutuaria/consumidora, quer dizer, agregação (“casamento”) do contrato de seguro ao contrato de financiamento sem que tenha havido margem mínima de liberdade à contratação do seguro, tampouco quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferido ao consumidor opção de escolha da contratação, ou seja, quando já é previamente estabelecida no contrato de financiamento (ou mesmo no de compra e venda), o valor determinado do prêmio e a indicação compulsória da seguradora, configurando, assim, venda casada de produto/serviço.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VENDA CASADA DE
SEGURO PRESTAMISTA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - N.U 1016215-13.2021.8.11.0003,
Julgado
em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – CONFIGURADA – (...) – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE MANOEL ORNELLAS DESPROVIDO. (...). A exigência da venda de seguro vinculada ao empréstimo, que celebrados no mesmo contrato, no mesmo dia do seu firmamento fica configurada a venda casada. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 0040709-88.2011.8.11.0041,
Julgado
em 20/09/2017,
Publicado
no DJE 28/09/2017).

Quanto à restituição em dobro, não há prova de má-fé ou cobrança manifestamente ilegal. A jurisprudência do STJ pacificou que a repetição em dobro exige comprovação de conduta dolosa ou temerária do fornecedor, o que não se verifica na hipótese. Assim, mantém-se a restituição simples reconhecida na sentença apenas quanto à tarifa de registro.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se tecer algumas considerações sobre a correta interpretação e aplicação deste dispositivo legal.

O mencionado preceito estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável", fixando, portanto, como regra a devolução em dobro e como exceção as hipóteses de engano justificável, cabendo à instituição financeira demonstrar a ocorrência de tal exceção.

No caso sob análise, a situação demanda ponderação equilibrada entre a proteção do consumidor e a segurança jurídica dos contratos. As tarifas declaradas nulas pelo juízo singular (registro de contrato, seguro prestamista) encontram-se em zona de razoável
controvérsia jurisprudencial, sendo certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos sobre a matéria, reconheceu a validade abstrata de tais cobranças, ressalvando apenas as hipóteses de ausência de efetiva prestação de serviço ou onerosidade excessiva no caso concreto.

Ademais, como bem ponderado na sentença recorrida, não restou comprovada a má-fé do banco na cobrança dos valores, sendo certo que o próprio autor, ao firmar o contrato, manifestou sua concordância com as cláusulas ali estipuladas, não havendo elementos que demonstrem dolo ou conduta maliciosa por parte da instituição financeira, mas tão somente aplicação de cláusulas contratuais que, após análise judicial aprofundada, revelaram-se abusivas ou em desconformidade com o efetivamente pactuado. Assim, não se vislumbra a caracterização de má-fé que justifique a aplicação da penalidade da restituição em dobro, devendo
ser mantida a determinação de restituição simples dos valores pagos indevidamente, conforme estabelecido na sentença recorrida
, não se caracterizando má-fé manifesta que autorize a restituição em dobro.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos.

NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
mantendo-se integralmente a conclusão sentencial acerca da ilegalidade da tarifa de registro, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como a determinação de sua restituição simples. Dou parcial PROVIMENTO ao recurso de DEIVIDI LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS
,
para reconhecer, além da nulidade da tarifa de registro, a abusividade da cobrança do seguro prestamista, cuja contratação se revelou compulsória, configurando venda casada.

Fica determinado que a restituição dos valores indevidamente pagos deverá ocorrer na forma simples
,
acrescida de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso
e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, preservados os demais capítulos da sentença no que não conflitarem com a presente decisão.

Em razão da sucumbência majoritária do Banco Bradesco Financiamentos S.A., que teve seu recurso integralmente desprovido e suportou a ampliação de sua condenação em razão do provimento parcial do apelo do autor, readéquo a distribuição dos ônus sucumbenciais

para condenar o banco ao pagamento dos honorários advocatícios de primeiro grau, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
,
consistente nos valores declarados indevidos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 2% (dois por cento)
,
totalizando 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, em razão do não provimento do apelo do banco.

Permanecem suspensas as exigibilidades das verbas eventualmente atribuídas ao autor, por força da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC)."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025